Tribunal: TJBA
Processo: 8010542-11.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010542-11.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA.

Advogado(s): RICARDO GAZZI

APELADO: ROBSON LIMA GAMA

Advogado(s):YURI DAMASCENO OLIVEIRA, JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO DIRETO PELA INCORPORADORA. CESSÃO DE CRÉDITO AO BANCO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Proposta ação revisional de contrato por consumidor em desfavor de construtora e banco, sobre pacto firmado para aquisição de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.

2. Sentença proferida pela 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a capitalização mensal de juros praticada pela Tabela Price e condenar a requerida à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

3. Embargos de declaração opostos pelas rés foram rejeitados.

4. Interposto recurso de apelação por ambas as rés, sustentando, em preliminar, ilegitimidade passiva da incorporadora e, no mérito, a validade da capitalização mensal e da Tabela Price, além da impossibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
a
) saber se a incorporadora pode ser excluída do polo passivo após cessão do crédito ao banco;
b
) saber se é válida a capitalização mensal de juros e a adoção da Tabela Price em contrato firmado diretamente com construtora; e c) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora foi rejeitada com fundamento na responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável a toda a cadeia de fornecedores, mesmo após cessão do crédito.
7. As construtoras, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não estão autorizadas a praticar a capitalização mensal de juros, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA.

8. A utilização da Tabela Price implica, por sua natureza, capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, sendo, portanto, ilegal em contratos firmados com construtoras não financeiras.

9. A repetição do indébito em dobro foi afastada, uma vez que a cobrança se deu com base em cláusula contratual existente, embora nula, afastando a caracterização de má-fé.

10. Mantida a condenação à restituição dos valores pagos a maior, porém de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

11. Honorários advocatícios mantidos conforme fixado na sentença, incidindo sobre o valor a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a repetição em dobro dos valores pagos a maior, mantendo-se a restituição na forma simples.

Tese de julgamento:
“É vedada a capitalização mensal de juros por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo ilegal a aplicação da Tabela Price. A responsabilidade solidária da incorporadora subsiste mesmo após a cessão de crédito ao banco. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não configurada má-fé.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 25, §1º, e 42, parágrafo único

Código Civil, art. 265

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único

Lei nº 9.514/1997, art. 5º, §2º

Decreto nº 22.626/1933

Medida Provisória nº 2.170-36/2001

Jurisprudência relevante citada

TJ/BA, Apelação Cível n. 8005599-82.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva

TJ/BA, Apelação Cível n. 8001636-72.2020.8.05.0154, Rel. Des. Josevando Souza Andrade

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8010542-11.2022.8.05.0080

em que figuram como
Apelante
s
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA. e BANCO RODOBENS S.A.

e apelados
ROBSON LIMA GAMA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora